Tribunal: TJES
Processo: 5001365-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001365-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENATA SOUZA BARRETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento já adotado por esta Corte, adotando a jurisprudência do STF que inadmite a analogia in malam partem na seara penal,
"a lei somente veda a concessão de progressão especial à reeducanda que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a apenada que tenha sido condenada pelo crime de associação para o tráfico, como é o caso em apreço"
(TJ-ES - Agravo de Execução Penal: 5001078-42.2023.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal).

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para determinar que o magistrado a quo realize novo cálculo para fins de progressão, abstendo-se de considerar o crime de associação para o tráfico como óbice à progressão de regime, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por RENATA SOUZA BARRETO contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0026648-78.2017.8.08.0048, negou a progressão de regime à recorrente, por entender, com base no art. 122, §3º, V, da LEP, que a mesma não cumpriu todos os requisitos legais, já que integrou organização criminosa.

A recorrente sustenta que o dispositivo legal, que especificamente trata de integração à organização criminosa, deve ser interpretado de forma restrita, não abarcando a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, razão pela qual postula a reforma da decisão recorrida e a concessão do benefício.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por RENATA SOUZA BARRETO contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0026648-78.2017.8.08.0048, negou a progressão de regime à recorrente, por entender, com base no art. 122, §3º, V, da LEP, que a mesma não cumpriu todos os requisitos legais, já que integrou organização criminosa.

A recorrente sustenta que o dispositivo legal, que especificamente trata de integração à organização criminosa, deve ser interpretado de forma restrita, não abarcando a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, razão pela qual postula a reforma da decisão recorrida e a concessão do benefício.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, verifico, de antemão, que razão assiste à Defesa, porquanto, conforme entendimento já adotado por esta Corte,
"a lei somente veda a concessão de progressão especial à reeducanda que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a apenada que tenha sido condenada pelo crime de associação para o tráfico, como é o caso em apreço"
(TJ-ES - Agravo de Execução Penal: 5001078-42.2023.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal).

No mesmo sentido:
TJ-ES - Agravo de Execução Penal: 5001141-04.2022.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal; TJ-ES - Agravo de Execução Penal: 5008571-07.2022.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, 1ª Câmara Criminal
.

Referido entendimento está amparado na jurisprudência consolidada pelo STF, que veda a analogia
in malam partem
na seara penal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA TURMA QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO ART. 112, § 3º, DA LEP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENADA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR À APENADA RESTRIÇÃO LEGAL OPONÍVEL UNICAMENTE A AGENTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. AGRAVO DESPROVIDO. I - A lei somente veda a concessão de progressão especial à condenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a apenada que tenha participado de associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). II - Agravo a que se nega provimento. (STF - HC: 216310 SP 0120841-66.2022.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/08/2022)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 112, § 3º, INC. V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PROIBIÇÃO DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM. 1. A jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o art. 112, § 3º, inc. V, da Lei de Execução Penal abrange apenas o tipo penal do art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013, não cabendo ampliar o alcance da norma, sob uso de analogia in malam partem, para fazer alcançar os crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006), sob pena de violação ao princípio da legalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 210667 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 05/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO ART. 112, § 3º DA LEP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENADA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR À APENADA RESTRIÇÃO LEGAL OPONÍVEL UNICAMENTE A AGENTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL ABSTENHA-SE DE CONSIDERAR ANTERIOR CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 112, § 3º DA LEP. 1. A Constituição da Republica (art. 5º, XXXIX) assegura que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”, postulado que exige a subsunção estrita das condutas e das sanções criminais à moldura normativa. 2. Como se nota da leitura do art. 112, § 3º, V da LEP, a lei somente veda a concessão de progressão especial à apenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). 3. Como, in casu, está a se avaliar circunstância que impede a aplicação de patamar mais benéfico para a progressão de regime é vedada à analogia in malam partem, incidindo o princípio da legalidade estrita. 4. Se, como bem pondera o Tribunal de origem, houve, por parte do legislador, “incoerência legislativa”, ou se, como pontuou o STJ, “o ordenamento jurídico brasileiro, possui mais de uma definição para o que vem a ser uma organização criminosa”, deve-se, de toda sorte, tomar o termo em sua acepção mais favorável à acusada, em atenção ao princípio do favor rei. 5. Ordem de habeas corpus concedida a fim de determinar que o Juízo a quo implemente em definitivo nova análise de progressão da pena da paciente, abstendo-se de considerar o crime de associação para o tráfico como óbice à progressão especial de regime prevista no art. 112, § 3ºda LEP.(STF - HC: 200630 SP 0051984-02.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/11/2021)

Forte em tais premissas, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar que o magistrado
a quo
realize novo cálculo para fins de progressão, abstendo-se de considerar o crime de associação para o tráfico como óbice à progressão de regime.

É como voto.